Tribunal: TJMT
Processo: 1041563-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041563-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPI ANDRE LESSA PIRES - CPF: 031.722.981-83 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. CONTRATO E FATURAS SEM INFORMAÇÕES SOBRE TAXAS DE JUROS REMUNERÁTORIOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS FATURAS COMPLETAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação monitória, ajuizada por instituição bancária, para constituir título executivo judicial, fundamentada em débitos de cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de entrega do contrato e extratos do cartão de crédito;

III. Razões de decidir

3. A ação monitória foi instruída com cópia da proposta/contrato de abertura de conta corrente, faturas de cartão de crédito, demonstrativo de débitos e extratos da conta corrente.

4. Verificou-se que o termo de adesão e as faturas apresentadas não contêm informações sobre juros remuneratórios, Custo Efetivo Total (CET) ou encargos do rotativo.

5. As regras gerais da contratação do cartão de crédito indicam que os encargos estariam vistos na fatura, contudo, as faturas juntadas aos autos apenas apresentam dados de compras e valores, sem detalhar os encargos cobrados e os percentuais aplicados.

6. A exibição das faturas completas, com as taxas de juros aplicadas ao contrato, mostra-se necessária para preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Reconhecido o cerceamento de defesa quando negada a exibição de faturas completas de cartão de crédito, com as taxas de juros aplicadas, inviabilizando a ampla defesa e o contraditório. 2. A ausência de informações detalhadas sobre juros remuneratórios, CET e encargos do rotativo nas faturas e termos de adesão impede a completa análise das ilegalidades alegadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Felipi André Lessa Pires contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, proferida nos autos da ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S.A., que julgou procedente a ação para constituir de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 72.875,33.

O apelante alega, em preliminar, a inépcia da inicial em razão da ausência do contrato original, bem como que houve cerceamento de defesa. No mérito sustenta que há ilegalidade na cobrança de capitalização dos juros remuneratórios sem a expressa pactuação, afirma que a notificação extrajudicial para constituição em mora não foi realizada no endereço correto, que a incidência dos encargos abusivos no período da normalidade contratual afasta a mora, bem como que não deve ser aplicada a taxa SELIC como indexador de correção monetária.

Requer, o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, ou para afastar os encargos considerados abusivos e rever a condenação.

Contrarrazões do apelado pelo desprovimento do recurso (id. 287301391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Da alegação de cerceamento de defesa por negativa de entrega de documentos.

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, porquanto requereu em sede de embargos monitórios a exibição de documentos de forma incidental, pugnando pela apresentação do contrato e das faturas do cartão de crédito, objeto dessa ação monitória, os quais afirma serem necessários para elaboração de perícia técnica para aferir as ilegalidades praticadas no período de manutenção da conta.

O juízo de origem, indeferiu o pedido de
exibição de documentos, por considerar que a petição inicial foi instruída com documentos suficientes para embasar a pretensão do autor.

Trata-se de ação monitória, fundada em débitos de cartão de crédito, em que o requerido, aqui apelante, em embargos monitórios, questiona se há ilegalidade na cobrança de capitalização dos juros remuneratórios sem a expressa pactuação.

A ação foi instruída com cópia da proposta/contrato de abertura de conta corrente, com adesão a produtos e serviços (Id. 287301044), as faturas do cartão de crédito (Id. 287301048), demonstrativo de débitos (Id. 287301045), bem como extratos da conta corrente.

Contudo, verifica-se que, no termo de adesão e nas faturas juntadas aos autos, não constam informações sobre juros remuneratórios, CET, encargos do rotativo, etc. (Id. 287301044 e Id. 287301048).

Ainda, no arquivo microfilme (Id. 287301351) estão as regras gerais da contratação do cartão de crédito, onde consta que os encargos estarão previstos nas faturas.

Entretanto, as faturas juntadas não atendem a este requisito, porque constam apenas os dados das compras e os valores, sem qualquer menção aos encargos cobrados e os percentuais aplicados.

Assim, necessária a exibição das faturas completas, onde constem as taxas de juros aplicadas ao contrato objeto da ação, porquanto em razão da ausência desses documentos não há como analisar se houve a capitalização de juros de forma indevida.

Importante ressaltar que, é possível e viável oportunizar as partes a produção de provas na ação monitória, porquanto de acordo com a ministra Nancy Andrighi, no julgamento do
RESP no 2.078.943 - SP (2023/0183437-5), considerou que
a apresentação de embargos pelo réu transforma o rito monitório em rito comum, e, a partir daí,
"serão passíveis de discussão todas as matérias pertinentes à dívida debatida na ação, devendo-se oportunizar às partes ampla produção de provas, especialmente a realização de perícia".

Dessa forma, a dilação probatória mostra-se pertinente, para o fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

A sentença impugnada revela-se, portanto, em manifesto confronto com os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão porque é de ser reconhecida a sua nulidade.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e reconhecer o cerceamento de defesa alegado, bem como para determinar o prosseguimento da instrução probatória com exibição das faturas completas, onde conste as taxas de juros aplicadas ao contrato objeto da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025